Tribunal: STJ
Processo: 3029920-57.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224269 - MG(2025/0371668-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCISLEI CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
LUCAS SALES GOMES - MG238218
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. LEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECER DO RECURSO QUANTO A ESSE PEDIDO. EXCESSO DE
PRAZO.
NORMALIDADE
DA
TRAMITAÇÃO
DO
PROCESSO.
PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA MEDIDA EM RELAÇÃO À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. REVISÃO PERIÓDICA.
IRREGULARIDADE INSUSCETÍVEL DE DETERMINAR ILEGALIDADE
AUTOMÁTICA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA.
1. Não se conhece do recurso ordinário em
no que concerne
habeas corpus
a questão não apreciada no acórdão recorrido, de maneira que o recurso
somente será apreciado quanto à alegação de excesso de prazo na
duração da prisão preventiva no recorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a
proporcionalidade da duração da prisão preventiva deve ser examinada
conforme as particularidades do caso concreto, considerando a pena
privativa de liberdade a ser aplicada em caso de condenação.
3. No caso, o recorrente cumpre prisão preventiva desde
sendo
26/2/2025,
que o processo teve tramitação regular e resultou em sentença
condenatória com pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado,
não havendo excesso de prazo na prisão preventiva.
4. A inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva
em apenas 20 dias, especialmente após o encerramento da instrução do
processo, não determina automaticamente o relaxamento da prisão
Documento eletrônico VDA55193035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bebdc845-f54b-4fc6-ab76-ed20b0aa184c

preventiva, segundo interpretação conforme à Constituição dada pelo
Supremo Tribunal Federal ao
parágrafo único, do Código de
art. 316,
Processo Penal.
5. Após o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença
condenatória, não compete mais ao órgão emissor do decreto constritivo o
dever de revisão da prisão preventiva, entendimento que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bebdc845-f54b-4fc6-ab76-ed20b0aa184c

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224269 - MG(2025/0371668-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FRANCISLEI CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
LUCAS SALES GOMES - MG238218
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. LEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECER DO RECURSO QUANTO A ESSE PEDIDO. EXCESSO DE
PRAZO.
NORMALIDADE
DA
TRAMITAÇÃO
DO
PROCESSO.
PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA MEDIDA EM RELAÇÃO À
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. REVISÃO PERIÓDICA.
IRREGULARIDADE INSUSCETÍVEL DE DETERMINAR ILEGALIDADE
AUTOMÁTICA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA.
1. Não se conhece do recurso ordinário em
no que concerne
habeas corpus
a questão não apreciada no acórdão recorrido, de maneira que o recurso
somente será apreciado quanto à alegação de excesso de prazo na
duração da prisão preventiva no recorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a
proporcionalidade da duração da prisão preventiva deve ser examinada
conforme as particularidades do caso concreto, considerando a pena
privativa de liberdade a ser aplicada em caso de condenação.
3. No caso, o recorrente cumpre prisão preventiva desde
sendo
26/2/2025,
que o processo teve tramitação regular e resultou em sentença
condenatória com pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado,
não havendo excesso de prazo na prisão preventiva.
4. A inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva
em apenas 20 dias, especialmente após o encerramento da instrução do
processo, não determina automaticamente o relaxamento da prisão
Documento eletrônico VDA54119042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 9055cd38-5bb5-429e-92a2-1e60b0c126c2

preventiva, segundo interpretação conforme à Constituição dada pelo
Supremo Tribunal Federal ao
parágrafo único, do Código de
art. 316,
Processo Penal.
5. Após o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença
condenatória, não compete mais ao órgão emissor do decreto constritivo o
dever de revisão da prisão preventiva, entendimento que está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
, com o pedido liminar,
habeas corpus
interposto por
contra o acórdão do Tribunal de Justiça
Francislei Custodio da Silva
do Estado de Minas Gerais que conheceu parcialmente do pedido e denegou a ordem
na extensão conhecida ao julgar o
Criminal n.
Habeas Corpus
1.0000.25.302992-0/000.
Nas razões do recurso, a defesa alega que a manutenção da prisão
preventiva do recorrente, na sentença condenatória, seria manifestamente ilegal, em
razão da falta de contemporaneidade da medida, bem como do excesso de prazo e da
falta de revisão periódica da necessidade da prisão provisória, como o requer o art. 316
do Código de Processo Penal.
Argumenta que a MM. juíza deixou de indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, bem
como não se considera fundamentada a decisão haja vista sustentar de argumentos
genéricos, que se reportam a conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua
(fl. 137).
incidência no caso
Sustenta que o decreto prisional teria deixado de apresentar fundamentação
quanto à insuficiência das medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Por essas razões, pede que seja determinada liminarmente a soltura do
recorrente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e que, ao final,
seja provido o recurso, com a confirmação da decisão liminar.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e o Juízo de primeira instância
150/151
prestou as informações solicitadas (fls.
).
153/174
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
181/184
Documento eletrônico VDA54119042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 9055cd38-5bb5-429e-92a2-1e60b0c126c2

É o relatório.
VOTO
De acordo com o
II,
, da Constituição da República, o Superior
art. 105,
a
Tribunal de Justiça tem competência para julgar recurso ordinário em habeas corpus
quando a decisão do Tribunal de origem houver sido pela denegação da ordem.
No caso, verifica-se que o acórdão recorrido não conheceu do pedido no
que concerne à suposta ilegalidade da decretação da prisão preventiva do recorrente
porque as alegações contidas na impetração acerca da ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e da possibilidade de concessão de medidas
[...]
cautelares diversas
já foi apreciada no Habeas Corpus n. 1.0000.25.207236-8/000,
(fl. 122).
julgado em
o qual foi denegada a ordem, por unanimidade
4/8/2025,
Considerando, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou o mérito da
legalidade da decretação da prisão preventiva do recorrente, conclui-se que a questão
não pode ser objeto válido do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Assim, conheço do recurso apenas no que toca ao suposto excesso de
prazo na duração da prisão preventiva do recorrente, o qual passo a examinar a seguir.
Segundo consta dos autos, o Juízo de primeira instância decretou a prisão
preventiva do recorrente, para a garantia da ordem pública, em razão do
descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido
impostas (fls.
). O mandado de prisão foi cumprido em
(fl. 93). Ao
101/102
26/2/2025
final do respectivo processo-crime, o Juízo condenou o paciente a 10 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por tê-lo julgado culpado de 5 crimes previstos no
-A da
na forma do
do Código Penal (fls.
). Na
art. 24
Lei n. 11.340/2006,
art. 69
103/107
sentença condenatória, proferida em
foi negado ao recorrente o direito de
16/6/2025,
apelar em liberdade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de
que a proporcionalidade da duração da prisão preventiva deve ser examinada de
acordo com as particularidades do caso concreto, considerando-se, ainda, a possível
pena privativa de liberdade a ser aplicada no caso de condenação (AgRg no RHC n.
da minha relatoria, DJe 1o/
; e
132.777/AL,
12/2021
RHC n.
Ministro
140.433/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/3/2021).
Como visto acima, o recorrente cumpre prisão preventiva desde 26/2/2025,
o processo tem tido tramitação absolutamente irregular, e a sentença condenatória lhe
Documento eletrônico VDA54119042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 9055cd38-5bb5-429e-92a2-1e60b0c126c2

impôs a pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado;
logo, diversamente do que sustenta a defesa, é induvidoso que não há excesso de
prazo na duração da prisão provisória do recorrente.
No mais, a inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão
preventiva em somente 20 dias, mormente quando já se havia encerrado a instrução
do processo, não determina automaticamente o relaxamento da prisão preventiva,
conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.581 e 6.582,
que deu ao
parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação
art. 316,
conforme à Constituição.
Por fim, como consigna o voto condutor do acórdão recorrido, não compete
mais ao órgão emissor do decreto constritivo o dever da revisão da prisão preventiva,
,
diante do encerramento da instrução criminal e da prolação da sentença condenatória
entendimento que também guarda consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
970.562/MG,
julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
7/3/2025)
Isso posto,
do recurso ordinário em
conheço parcialmente
habeas corpus
e, nessa extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA54119042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:35
Código de Controle do Documento: 9055cd38-5bb5-429e-92a2-1e60b0c126c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 224.269 / MG
Número Registro: 2025/0371668-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00039817820258130016
0016250003981
10000253029920
10000253029920001
16250003981
30299205720258130000 39817820258130016 50014754420258130016
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISLEI CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
LUCAS SALES GOMES - MG238218
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA55148721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: 392e2d8e-745b-4c05-ae3e-88a04c8fda00

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: 392e2d8e-745b-4c05-ae3e-88a04c8fda00